Tribunal: TJES
Processo: 0000668-61.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000668-61.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YLLAN DA SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

DOSIMETRIA

REDUÇÃO DA PENA.
PRIMEIRA FASE.

CORRETA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURS
O
DES
PROVIDO.

1. Na primeira fase dosimétrica, correta a negativação da baliza “culpabilidade”, pois o acusado premeditou o crime, já que foi até a residência de sua ex-companheira, portando uma arma de fogo, sabendo que ela estava se relacionando, amorosamente, com a vítima, a revelar a maior reprovabilidade da sua conduta.

2. A vetorial “personalidade”, também merece desvalor, pois o acusado perseguia sua ex-companheira, realizava diversas ligações e constantemente enviava mensagens, de cunho ameaçador, objetivando que ela não se relacionasse com qualquer outra pessoa, sendo nítida a sua agressividade, o sentimento de posse e ciúmes descontrolados.

3. Deve ser mantida a baliza “circunstâncias” como negativa, uma vez que o réu invadiu a residência de sua ex-companheira para praticar o crime, sendo certo que, ao efetuar disparos dentro da casa, colocou em risco os demais moradores.

4. Inviável a incidência da fração de 1/6 (um sexto), como pretende a defesa, uma vez que a confissão do acusado foi qualificada, onde se admite a prática do fato delituoso, contudo, suscita em seu favor, alguma causa de exclusão da culpabilidade ou da ilicitude, no caso, a legítima defesa, razão pela qual deve ser mantida a incidência da fração de 1/12 (um doze avos).

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000668-61.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YLLAN DA SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
YLLAN DA SILVA DIAS
, contra a r. sentença (fls. 284/286), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP), à pena de 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, no dia 14 de dezembro de 2021, no bairro São Vicente, em Colatina-ES, o acusado, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima RHUAN MENDES AMARAL, sendo causa de sua morte.

Descreve ainda a peça acusatória, que o réu e a vítima nutriam desavenças pretéritas, em razão de ambos terem se relacionado amorosamente com a mesma mulher, KETHELIN BRAGA DE SOUZA.

Relata também a denúncia, que no dia dos fatos, o acusado foi até a casa de sua ex-companheira KETHELIN, pulou o portão e invadiu a residência, deparando-se com a vítima, e sem nada dizer, efetuou três disparos de arma de fogo, evadindo-se do local, logo em seguida.

Registro que a defesa não questiona a materialidade e a autoria do crime
, pretendendo, tão somente, a
redução da pena-base, na fase do art. 59, do CP, e a aplicação da fração máxima de 1/6 (um sexto), para a atenuante da confissão
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP).

Na primeira fase dosimétrica, alega a defesa que foram indevidamente negativados os vetores “culpabilidade”, “personalidade” e “circunstâncias”.

Q
uanto a baliza “culpabilidade”
, reputo correta a sua negativação, pois o acusado premeditou o crime, já que foi até a residência de sua ex-companheira KETHELIN, portando uma arma de fogo, sabendo que ela estava se relacionando, amorosamente, com a vítima, a revelar a maior reprovabilidade da sua conduta.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do
STJ
:

“(...) 4.
No caso concreto, para a culpabilidade elevada, verifico que foi considerada a maior intensidade da conduta da recorrente, uma vez que foi considerada especialmente reprovável, pois ficou evidenciada nos autos a premeditação de seus atos, o que lhes confere especial frieza. Tal elemento confere à conduta uma especial reprovabilidade, não sendo inerente ao tipo penal em questão.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 24/10/2023
, DJe de 31/10/2023.)

Em relação a vetoria
l “
personalidade
”
, também entendo que merece negativação, pois o acusado perseguia sua ex-companheira, realizava diversas ligações e constantemente enviava mensagens, de conteúdo ameaçador, objetivando que ela não se relacionasse com qualquer outra pessoa, sendo nítida a sua agressividade, o sentimento de posse e ciúme descontrolado, a permitir a exasperação da pena-base.

De igual modo, a baliza “circunstâncias”
deve ser mantida como desfavorável, uma vez que o réu invadiu a residência de sua ex-companheira para praticar o crime, sendo certo que, ao efetuar disparos dentro da casa, colocou em risco os demais moradores.

Por fim, no que
se refere
a fração a ser aplicada
,
para a atenuante da confissão
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), verifico que o Magistrado, corretamente, reconheceu a incidência da fração de 1/12 (um doze avos), pois o acusado, embora tenha confessado, afirmou que praticou o crime em legítima defesa, tese esta afastada pelos jurados.

Assim, tenho como inviável a incidência da fração de 1/6 (um sexto), uma vez que a confissão do acusado foi qualificada, onde se admite a prática do fato delituoso, contudo, suscita em seu favor, alguma causa de exclusão da culpabilidade ou da ilicitude, no caso, a legítima defesa.

Acerca da matéria, colaciono precedente do STJ:

“(...) 2.
O fato da confissão ter sido qualificada (legítima defesa e ausência de tipicidade) é fundamento suficiente para a fração de atenuação em 1/12.
Precedentes. (grifo nosso)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 677.596/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha
, Quinta Turma,
julgado em 27/9/2022
, DJe de 30/9/2022.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6974884),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator negar provimento ao recurso.